Tribunal: CARF
Processo: 11011.720014/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2016
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. NÃO APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf n.o 1.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Fundamento: Súmula Carf n.o 5.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11011.720014/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.329 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 18/08/2016
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. NÃO APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Fundamento: Súmula Carf n.o 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
instâncias judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11011.720014/2017-97
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720014/2017-97

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 124, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/SC de fls. 125, que julgou improcedente a Impugnação de fls. 47, nos moldes do Auto
Infração de fls. 3.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de auto de infração (fls.02 a 11), protocolado em 09/03/2017, notificado ao
contribuinte em 15/03/2017 (fls.40), com vistas à prevenção da decadência de valor
devido à título de adicional de 1% à COFINS importação, não recolhido à época do
registro da DI, por força de Liminar em Mandado de Segurança, no valor total igual a
R$ 1.649.181,16, com base no art.63, da Lei no 9.430/96, c/c arts. 3o, 8o - §21 e 14, da
Lei no 10.865/2004, arts.373, 373-A, 374 e 377, do Decreto no 6.759/2009 e no item
“38”, alínea “1”, tópicos “b” e “h”, do Parecer Normativo COSIT no 10/20041, estando
com exigibilidade suspensa, nos termos do art.151 - IV, do CTN, assim decomposto:
a) COFINS Importação: R$ 1.551.732,37;
b) Juros de Mora: R$ 97.448,79.
Segundo se depreende do Relatório Fiscal (fls.04 a 08), o contribuinte demandou e
obteve autorização para fruição do Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária para Utilização Econômica, nos autos do processo administrativo no
10120.001666/0816-42, tendo registrado a Declaração de Importação no 16/1282256-0
(fls. 13 a 16), para acobertar o ingresso do bem no território aduaneiro.
Poucos dias depois, o importador impetrou Mandado de Segurança (no 5057992-
60.2016.4.04.7100/RS), com vistas a obter, segundo parte inicial do relatório presente
na decisão Liminar (fls.56, primeiro parágrafo):
“a concessão de ordem para suspender a exigibilidade do adicional de
COFINSImportação previsto no art. 8o, §21, da Lei no 10.865/2004 e determinar à
autoridade impetrada o processamento da importação da aeronave Airbus modelo
A320214, número de série 6871, prefixo pré-registrado PROCY, equipada com dois
motores CFM 565B4/3, números de série 573204 e 573207.
A Liminar foi deferia ao interessado, sendo que a DI foi desembaraçada sem cobrança
do adicional de COFINS Importação (art.8o - §21, da Lei no 10.865/2004), em
30/08/2016.
À fls.07, autoridade fiscal demonstrou como os cálculos foram efetuados.
Em 17/04/2017 (fls.44), o contribuinte apresentou pedido de juntada de sua impugnação
(fls.47 a 55), firmada por seu advogado, tendo alegado em síntese:
a) que a importação de aeronaves estaria sujeita a alíquota “zero” (art.8o - §12 – VI e
VII, da Lei no 10.865/2004), a título de COFINS, nesse tipo de operação, sendo que o
adicional de 1%, constante do art.8o - §21, da Lei no 10.865/2004, introduzido pela
Medida Provisória no 621, convertida na Lei no 12.844/2013, seria inaplicável ao caso,
expondo as respectivas razões;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720014/2017-97

b) que não haveria fundamento para constituição dos juros de mora, uma vez que o não
recolhimento da contribuição se deu ao amparo de medida judicial, antes do
desembaraço aduaneiro.
Nos pedidos formulados, demandou pelo cancelamento integral do auto de infração ou,
se assim não fosse entendido, que fosse afastada a cobrança dos juros de mora.
Em pesquisa ao endereço eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul2,
contatou-se que, após o protocolo do presente processo, houve prolação de sentença3,
revogando a liminar e negando a segurança pleiteada, reconhecendo-se, assim, que a
COFINS Importação seria devida. O interessado interpôs recurso de Apelação, cuja
pauta de julgamento estava marcada para o dia 19/09/2017.
É o relatório.”

A ementa da mencionada decisão de primeira instância foi publicada com o
seguinte conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 18/08/2016
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
A opção pela via judicial, antes, após ou concomitantemente à esfera administrativa,
torna estéril a discussão no âmbito não jurisdicional, impondo o não conhecimento da
matéria versada na impugnação, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente em
ambas as esferas de julgamento, devendo ser declarada a definitividade administrativa
do crédito lançado.
JUROS DE MORA E LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
Não se pode acolher a alegação de que deveriam ser excluídos os juros de mora no caso
de lançamento para evitar a decadência, se o contribuinte não providenciou o depósito
do montante integral do débito que considera indevido, na esteira da ementa no 5, da
súmula do CARF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720014/2017-97

Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário deve ser conhecido parcialmente em
razão da concomitância.
Não há controvérsia sobre a concomitância nos autos, inclusive porque o Acórdão
proferido pela turma a quo aplicou a concomitância e o contribuinte não recorreu de forma
específica sobre essa matéria.
Em razão do que preconiza a Súmula Carf n.o 1, transcrita a seguir, o objeto e
causa de pedir que também figurou em processo judicial não pode ser conhecido no âmbito
administrativo fiscal para que não coexistam decisões diferentes sobre a mesma matéria:

“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”

Portanto, o mérito principal não deve ser conhecido.
A única matéria do recurso que pode ser conhecida é a relativa aos juros, porque,
tratando-se de um Auto de Infração lavrado para prevenir decadência, a matéria dos juros não é
matéria constante no processo judicial e acompanha somente o presente processo administrativo
fiscal.
A Súmula Carf n.o 5 dispõe que somente o depósito integral do valor em cobrança
possui o condão de cancelar a formalidade da cobrança do juros:

“Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

Por não ter demonstrado o depósito integral do valor cobrado no Auto de Infração,
o pedido de cancelamento de cobrança dos juros deve ser negado.
Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir da decisão a quo,
vota-se para que o Recurso Voluntário seja conhecido parcialmente em razão da concomitância
e, na parte conhecida, para que seja negado provimento.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.329 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720014/2017-97

Fl. 139
DF CARF MF
Original